Tribunal: TJDFT
Processo: 0006781-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.34306. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador.
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, quando se constata que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se a atividade criminosa como meio de vida, pois praticava o tráfico com habitualidade, já respondendo a ação penal pelo mesmo delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.